Tribunal: TJSP
Processo: 0074408-36.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PELOS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÃNSITO CAUSADO PELO CONDUTOR DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONTRATADA. PRECEDENTES DO E. STJ DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PELOS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÃNSITO CAUSADO PELO CONDUTOR DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONTRATADA. PRECEDENTES DO E. STJ DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO CONSIDERANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA, ATENDENDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O DISPOSTO NO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO E. STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.